Tribunal: CARF
Processo: 13123.000017/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13123.000017/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.946 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
HUMBERTO PERGOLA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITE
ANUAL. POSSIBILIDADE
Restando comprovada as despesas efetuadas com instrução por meio de
documentação hábil e idônea, é de se restabelecer a dedução, respeitando o
limite anual individual.
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
DEMONSTRATIVOS.
POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA EM PARTE.
A apresentação de demonstrativo do Plano de Saúde, corroborados pelos
comprovantes de pagamento, sem que haja qualquer indício de falsidade ou
outro fato capaz de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e o pagamento do serviço
prestado, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.
IRPF. DEDUÇÃO DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE
DEPENDÊNCIA. FILHO. POSSIBILIDADE.
Comprovada a configuração como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência, possível sua dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) restabelecer as despesas com os dependentes no valor de
R$ 2.808,00; b) restaurar o valor de R$ 1.690,44 à titulo de despesas médicas; e c) restabelecer
as despesas com instrução no importe de R$ 2.198,00.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13123.000017/2009-69
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13123.000017/2009-69

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
HUMBERTO PERGOLA FILHO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em
Brasília/DF, Acórdão no 03-45.235/2011, às e-fls. 76/82, que julgou procedente a Notificação de
Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das deduções
indevidas com despesas médicas, dependentes, previdência privada e com instrução, além da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em relação ao exercício 2006, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 03/10, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
2.808,00 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
58.785,97 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
525,47 deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi,
por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13123.000017/2009-69

Conforme disposto no art. 73 do Decreto n. o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
2.198,00 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 600,00, pagos pela fonte pagadora Fundação Universidade de Brasilia. Na
apuração do imposto devido foi compensado imposto de renda retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 95/99, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
É mister esclarecer que quando notificado a apresentar as comprovações de que seus
filhos são seus dependentes ficou surpreso e por um equivoco ao apresentar sua
impugnação esqueceu-se de juntar as certidões de nascimento dos mesmos.
No entanto, neste momento requer a juntada das certidões de nascimento para
comprovação da dependência, assim como a certidão de casamento com sua falecida
esposa.
Nessa oportunidade faz também a juntada de documento escolar do filho GABRIEL
CAMPOS PERGOLA que no ano de 2005 possuia 20 anos de idade e cursava faculdade
em outra cidade.
(...)
Além do contrato, faz também a juntada de nova declaração emitida pela UNIMED vez
que aquela emitida em 2006 possuía prazo de validade de 5 anos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13123.000017/2009-69

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas com dependente, despesas médicas e com instrução
no decorrer do exercício sob análise. Uma vez intimado a apresentar os comprovantes de tais
despesas, o autuado não o fez, ensejando as respectivas glosas e a lavratura da presente
Notificação.
O contribuinte afirmar ter suportado todas as despesas, anexando documentação
comprobatória.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a ação fiscal, considerando
não comprovada a relação de dependência, bem como as despesas médicas e com instrução.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, anexando
nova documentação, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Diante das peculiaridades das despesas suportadas pelo contribuinte, as quais
foram glosadas pela fiscalização, mister se faz separá-las para melhor análise da demanda, como
segue:
1. Dedução com Dependente:
No que concerne à aludida infração, apurou-se que o contribuinte pretendeu
deduzir do seu imposto de renda despesas com dependente, anexando nesta oportunidade as
certidões de nascimento.
Pois bem!
São considerados Dependentes para fins de imposto de renda pessoa física, de
acordo com o artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13123.000017/2009-69

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
(grifo nosso)
O contribuinte informou em sua Declaração do Ajuste Anual do exercício 2006,
Gabriel Campos Pergola e Manuela Campos Pergola com seus dependentes, código 22 (filho).
Em sede de impugnação contestou a glosa de dependentes sob a alegação de ter
apresentado os comprovantes em impugnação diversa do lançamento em analise, não juntado nos
presentes autos nenhum documento hábil a comprovar a relação de dependência, como certidão
de nascimento, carteira de identidade, por exemplo.
Junto ao recurso voluntário, o contribuinte com intuito de rechaçar a
pretensão fiscal, trouxe as certidões de nascimento de Gabriel Campos Pergola e Manuela
Campos Pergola, respectivamente com idades de 21 e 18 anos.
Desta forma, tendo o recorrente apresentado prova que ilidisse o lançamento, deve
ser restabelecida a dedução dos dependentes.
2. Despesas médicas:
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13123.000017/2009-69

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas do
titular e das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a legislação tributária.
Pois bem, relativamente a despesa com o plano de saúde, o contribuinte juntou a
Declaração emitida pela Unimed Gurupi Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., a e-fl. 114,
informando sobre a quitação dos valores referentes as mensalidade e coparticipações referentes a
cada beneficiário, além a proposta de adesão contratual de e-fl. 113.
Portanto, sendo possível aferir o titular e os beneficiários do referido plano,
imperioso restabelecer as deduções do valor de R$ 1.540,44, correspondente as quantias relativas
ao titular (contribuinte) e aos beneficiários Gabriel Campos Pergola e Manuela Campos Pergola
(dependentes), conforme declaração de e-fl. 114.
Relativamente ao valor denominado de “co-participações”, por NÃO ser possível
atribuir um valor especifico para cada beneficiário, deve ser mantida a glosa.
O recibo emitido pela SGK Médicos Associados não pode ser aceito por se referir
à despesa médica com não dependente (Kathie Tejeda Campos).
Já as Notas Fiscais em nome da Drugstore Plus, referentes à compra de
medicamentos, são indedutíveis por falta de previsão legal.
No que diz respeito a Nota Fiscal emitida pelo Centro de Diagnóstico S/C Ltda (e-
fl.28), pode ser considerada com dedutível, por se trata de serviços prestados a pessoa física
Gabriel Campos Pergola, para o qual houve comprovação da relação de dependência.
Neste diapasão, deve ser restabelecida a dedução de R$ 1.540,44 e R$ 150,00,
respectivamente, referentes a UNIMED GURUPI e IMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO
S/A.
3. Despesas com intrução:
A legislação é clara em relação as deduções com instrução, conforme veremos:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13123.000017/2009-69

DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
Consoante disposição legal, poderão ser deduzidos, nas declarações de
rendimentos, os pagamentos efetuados com dependentes junto a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de R$ 2.198,00, para o ano-calendário de 2005 (arts. 1° e 8o, II, “b”, da Lei n.o
9.250, de 1995).
O interessado junta aos autos Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
(fls.20/21) firmado com instituição de ensino Centro Educacional Tocantins Ltda., tendo com
beneficiária Manuela Campos Pergola; além de comprovantes de pagamentos às fls.7/17.
Neste diapasão, comprovado nos autos a relação de dependência para fins de
imposto de renda da beneficiária, deve ser restabelecida a dedução com instrução, respeitado o
limite de R$ 2.198,00.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para:
(a). restabelecer as despesas com os dependentes no valor de R$ 2.808,00;
(b). restaurar o quantum de R$ 1.690,44 à titulo de despesas médicas; e
(c). retomar a dedução com instrução no importe de R$ 2.198,00, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital